Tribunal: STF
Processo: RHC 58431
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
JÚRI. REALIZADO NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DE PROTESTO POR NOVO JÚRI,
NÃO HÁ COMO FALAR-SE EM NULIDADE DO PRIMEIRO JULGAMENTO JA
INVALIDADO.
ISENÇÃO DO SERVIÇO DO JÚRI (ART. 436, PARAGRAFO ÚNICO, VI). NÃO SE
DEVE CONFUNDIR, PARA DAI EXTRAIR NULIDADE, O SERVIDOR "ISENTO", POR
CRITÉRIO MERAMENTE UTILITARIO, COM O AUXILIAR DO JUÍZO, "SUSPEITO"
OU "IMPEDIDO".
RHC IMPROVIDO.